Tribunal: STF
Processo: HC 244528
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DE NOME DA LISTA DE DIFUSÃO VERMELHA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental na Petição no Agravo em Recurso Especial nº 2.063.887, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRABANDO. EXECUÇÃO DA PENA. NOME RELACIONADO NA LISTA DE DIFUSÃO VERMELHA (RED NOTICE). RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. PERÍODO DE PENA AINDA A SER CUMPRIDO. RISCO DE EVASÃO INDICADA NOS AUTOS. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que, no curso da execução da pena, por meio de Petição juntada ao AREsp nº 2.063.887, o Departamento de Polícia Federal solicitou a manutenção do nome do paciente na lista de Difusão Vermelha da Interpol, cujo prazo de validade se encerraria em 29/4/2024. 



    Contra essa solicitação, a defesa, também por Petição no citado AREsp, “[requereu] a exclusão do nome do recorrente do cadastro internacional de pessoa com risco de evasão do País ou já dele foragido, denominado Difusão Vermelha (Red Notice ou Notícia Vermelha)”.



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça “indeferiu o pedido da defesa e manteve o nome do condenado na lista internacional Difusão Vermelha (Red Notice)”. O agravo regimental foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do nome do paciente na lista internacional de Difusão Vermelha da Interpol.



    Arrazoa que “a difusão vermelha, conforme estabelecido pela Interpol, é um alerta internacional utilizado para a captura de foragidos que representam uma ameaça significativa à segurança pública. No caso em questão, o recorrente já cumpriu o mandado de prisão e encontra-se em regime aberto, o que torna a utilização da difusão vermelha inadequada e desproporcional”. Entende que “o sistema de alerta difusão vermelha tem seus fundamentos de existência na captura de acusados foragidos de seu país de origem e não para atingir reeducandos cujo mandado de prisão já restou cumprido”. Sustenta, ainda, a “extemporaneidade do argumento da decisão recorrida sobre a possibilidade de evasão para o Paraguai”. Ressalta que “o recorrente já se encontra em regime aberto e não há evidências de que tenha intenção de evadir-se do país. A mera suposição não pode servir de base para a aplicação de medida tão gravosa”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer a remessa do presente remédio heroico ao Ministério Público Federal para apresentação de parecer. 



    Ao final, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de determinar imediata retirada do nome do Paciente do sistema de difusão vermelha.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, o cadastro internacional de indivíduos que possuem mandado de prisão expedido em seu desfavor é denominado Difusão Vermelha (Notícia Vermelha ou Red Notice), no qual estão relacionados os nomes de pessoas que se evadiram ou que têm condições de se evadirem do território nacional, mesmo possuindo mandado de prisão expedido ou mesmo quando estão em cumprimento de pena. 



    Segundo a doutrina de Renato Brasileiro, as difusões vermelhas (red notices), verdadeiros mandados de capturas internacionais, podem ser conceituadas como ‘registros utilizados pela Organização de Polícia Internacional (Interpol) para divulgar entre os Estados-membros a existência de mandados de prisão em aberto, expedidos por autoridades competentes nacionais ou por tribunais penais internacionais, no curso de procedimentos criminais’. 



    O tema é regido pela Instrução Normativa n. 1, de 10/2/20210, da Corregedoria Nacional de Justiça, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



    A propósito, confiram-se os seguintes dispositivos (grifo nosso): [...]



    In casu, trata-se de sentença penal condenatória proferida em desfavor do recorrente, na qual se destacou a possibilidade de sua evasão para o Paraguai, o que justificou a renovação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal (fls. 1.552/1.553): [...]



    Ao que se observa, o recorrente está em cumprimento de pena, atualmente no regime aberto, mas sua situação de reeducando com período de reprimenda ainda a ser descontado impede a exclusão do seu nome da lista internacional. [...]”



    In casu, o Tribunal a quo consignou que “o recorrente está em cumprimento de pena, atualmente no regime aberto, mas sua situação de reeducando com período de reprimenda ainda a ser descontado impede a exclusão do seu nome da lista internacional”, sendo certo que “se destacou a possibilidade de sua evasão para o Paraguai, o que justificou a renovação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal”. A propósito, observo que o artigo 113 da Lei de Execução Penal dispõe que o “ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz”. Entre as condições gerais e obrigatórias está a de “permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga” e “não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial”, ex vi do art. 115, I, do mesmo diploma normativo.



    Neste contexto, não se revela possível enfrentar os argumentos defensivos e divergir das conclusões a que chegou a instância precedente sem indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, o que torna o presente writ incognoscível. Na mesma linha, vale menção ao HC 233.727, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023.



    Noutro giro, no tocante à alegada “extemporaneidade do argumento da decisão recorrida sobre a possibilidade de evasão para o Paraguai”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito.



    Assim, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente